Tribunal: STF
Processo: ARE 1602531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. Insurgência do réu quanto ao decreto de parcial procedência. Acerto do bem fundamentado decisum. Condomínio edilício, em que estipulada nominada taxa associativa a velar pela manutenção do imóvel em que inserida a unidade de propriedade do demandado. Situação que destoa daquela analisada na oportunidade da prolação de julgados vinculativos pelo C. STJ e STF, que tratam de lote havido em área de acesso controlado. Dever do apelante de concorrer para o adimplemento das despesas – nem sequer impugnadas, inclusive – pena de guarida a enriquecimento sem causa. Sentença de parcial procedência bem fundamentada que enfrentou todas as insurgências da parte. RECURSO IMPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Como muito bem obtemperado pela atenta MMª Juíza de Direito a quo, "a natureza jurídica do empreendimento, desde sua idealização, é de condomínio edilício, regido pelos artigos 1.331 e seguintes do Código Civil. Desse modo, não se aplica ao caso o regime jurídico dos loteamentos fechados ou do condomínio de lotes, este último regulamentado pela Lei nº. 13.465/2017."
Por tal relevante - e incontroverso motivo - não seria o caso de se observar os precedentes vinculantes quer do C. Superior Tribunal de Justiça, quer do C. Supremo Tribunal Federal, na medida em que tais versam sobre a impossibilidade de cobrança de taxas associativas de adquirentes de lotes em loteamentos fechados.
Veja-se, é patente o fato de que se cuida, na hipótese, de condomínio edilício, ainda que não regularmente instituído, saltando aos olhos que as "taxas associativas" foram implementadas a viabilizar a administração do conjunto habitacional em que inserido o apartamento de titularidade do apelante.
A agravar a situação, (i) não foram impugnados os valores acenados; (ii) não nega o apelante a prestação de relevantes serviços a velar pela preservação do seu patrimônio, a par de que (iii) não há de se cogitar de ignorância da situação à luz dos termos do instrumento de cessão de fls. 158/65 que dá conta da existência de potenciais despesas de condomínio, que seriam de responsabilidade do cessionário (cláusula 3ª - fls. 161/2), não bastasse a imissão do apelante na posse, a partir de então; ou seja, aos 25/11/2014.
Acaso tais argumentos não fossem suficientes – e penso que, smj, são – a serem prestigiados os termos do apelo seria conferida ampla guarida a enriquecimento semcausa, na medida em que os demais moradores teriam de velar pelo patrimônio do titular da unidade, a quem seria dado usar, gozar e dela dispor graciosamente, não bastasse a potencial valorização do bem às expensas da coletividade de moradores.
Desta feita, inelutável a conclusão de que a decisão aqui examinada deva ser prestigiada, dado seu evidente acerto, ante a peculiaridade do imóvel bem analisado.

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente